Tribunal: TJMT
Processo: 1009940-82.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009940-82.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI ALVES DE LIMA - CPF: 326.084.541-00 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.º 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.º E 8.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
– REDAÇÃO DADA PELA EC N.º 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM A DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR –
DATA A SER CONSIDERADA PARA FINS DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser afastada a aplicação de prescrição, quando verificada a ocorrência da interrupção do prazo prescricional, com a interposição de ação judicial anterior versando sobre os mesmos fatos, a qual fora extinta, sem análise do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrido ESTADO DE MATO GROSSO na restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária referente ao período de 05 anos retroativos ao protocolo desta ação (03.06.2020), acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e, juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a ocorrência de interrupção da prescrição com a propositura da ação ajuizada anteriormente em 15/02/2016 e extinta sem resolução do mérito.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a ocorrência de interrupção da prescrição com a propositura da ação ajuizada anteriormente em 15/02/2016 e extinta sem resolução do mérito.

Acolho a proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela a seguinte sequencia de fatos administrativos e tributários:

Em 15/02/2016, foi distribuída a primeira ação (1002054-54.2016.8.11.0041), da qual foi extinta sem resolução de mérito em 13/04/2020, com transito em julgado em 16/06/2020.

Com efeito, entendo que houve a interrupção da prescrição, devendo ser observada a data de ajuizamento da primeira demanda (15/05/2016) para fins de aplicação da prescrição quinquenal.

É nesse sentido que a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COBRANÇA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz de ofício reconhece a prescrição, sem prévia manifestação das partes, mormente porque se trata de matéria de ordem pública, bem como pelo fato de que no microssistema dos Juizados Especiais, em razão da especialidade da lei, não se aplica todas as disposições insertas no Novo Código de Processo Civil, mas somente naquelas hipóteses em que existe expressa e específica remissão e há compatibilidade com os princípios norteadores da lei especial, consoante dispõe o enunciado 161 do FONAJE, litteris: “Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95.”

2. A contribuição previdenciária de servidor estadual inativo tem sua exação sobre o valor excedente ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos exatos termos do art. 40, § 18, da CRFB, litteris: “Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”.

3. Havendo descontos previdenciários sobre a totalidade dos proventos do servidor inativo, faz jus a repetição do indébito pleiteado, ante a inobservância do órgão pagador da norma constitucional prevista no art. 40, § 18, do CF.

4. Na espécie, verifica-se que a prescrição reconhecida, de ofício, pelo juízo de origem deve ser parcialmente afastada, haja vista a ocorrência da interrupção do prazo prescricional, com a interposição de ação judicial anterior versando sobre os mesmos fatos, a qual fora extinta, sem análise do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0501104-33.2013.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017).

Desse modo, resta evidente que, com a interrupção do prazo prescricional, a restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária referente ao período de 05 anos retroativos, deve observar a data da distribuição da primeira ação, qual seja, 15/02/2016.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada determinar que a restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária referente ao período de 05 anos retroativos, observe a data da distribuição da primeira ação, qual seja, 15/02/2016.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022